Tribunal: TJES
Processo: 5002218-98.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002218-98.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: VALMERY COSTA BENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes/ES, em ação previdenciária ajuizada por Valmery Costa Bento, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) conceder o benefício de auxílio-doença no valor do salário de contribuição mínimo ou quantia superior, conforme apuração administrativa, considerando o tempo de contribuição; e (ii) determinar a inclusão do autor em programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91 e do art. 79 do Decreto nº 3.048/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário, diante da alegação de ausência de incapacidade total para o trabalho; e (ii) estabelecer qual deve ser o parâmetro legal para o cálculo da renda mensal do benefício concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-doença acidentário é devida quando demonstrada a incapacidade laboral decorrente de acidente do trabalho, nos termos dos arts. 59, 60 e 26, I e II da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial atesta que o autor apresenta visão monocular, com incapacidade permanente para a atividade habitual de pescador, embora apto à reabilitação em ocupação que não exija visão total, evidenciando a necessidade de manutenção do benefício até a conclusão do processo de reabilitação, conforme art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/91.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito ao auxílio-doença enquanto não concluído o processo de reabilitação profissional, diante da existência de incapacidade total e temporária para o exercício da atividade habitual.

O cálculo do valor do auxílio-doença deve observar o art. 61 da Lei nº 8.213/91, que fixa a base de cálculo em 91% do salário-de-benefício, sendo indevida a referência ao “salário de contribuição”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A existência de visão monocular configura incapacidade permanente para a função habitual de pescador, autorizando a concessão de auxílio-doença acidentário.

O auxílio-doença deve ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/91.

A base de cálculo do auxílio-doença acidentário corresponde a 91% do salário-de-benefício, conforme art. 61 da Lei nº 8.213/91.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002218-98.2023.8.08.0069

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
VALMERY COSTA BENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
em face da r. sentença proferida no Id 14419880 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes/ES na
ação previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio-acidente
ajuizada por VALMERY COSTA BENTO, que

acolheu em parte o pedido inicial para condenar o requerido/apelante a: 1) conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da parte requerente, no valor do salário de contribuição, mínimo ou quantia mensal superior, conforme apuração administrativa, levando-se em conta o período total de contribuição da parte demandante; 2) inserir o autor em programa de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91 e do art. 79 do Decreto nº 3.048/99.

Em suas razões, a autarquia previdenciária apelante sustenta que conforme o laudo médico pericial produzido no autos, a parte autora não está totalmente incapaz para o trabalho, salientando que possui como data de nascimento o ano de 1975, sendo desarrazoada a concessão de benefício por incapacidade total, de forma reiterada e pela mesma causa, como consta no CNIS.

Aduz que a sentença concedeu o benefício por incapacidade com base no “valor do salário de contribuição”, contudo, tal parâmetro foi revogado desde 1995, prevendo a redação atual do artigo 61, da Lei nº 8.213/91 que a base de cálculo é o salário-de-benefício.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou subsidiariamente, pugna pela aplicação do cálculo de acordo com o salário-de-benefício.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, nos termos dos artigos 59 e 60 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença deve ser concedido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual, desde que cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido por lei.

A concessão dos benefícios acidentários independe de carência, nos termos dos incisos I e II do artigo 26 da Lei nº 8.213/91, e a definição de acidente do trabalho encontra-se nos artigos 19 a 21 da Lei nº 8.213, abrangendo os acidentes típicos e atípicos, aqui se inserindo as doenças profissionais e as doenças do trabalho.

Fixado isso, no caso dos autos, não possui embasamento jurídico a alegação recursal no sentido de que não é razoável a concessão de benefício por incapacidade total, haja vista que o laudo médico pericial produzido na ação concluiu que o autor, ora apelado, possui
visão monocular
e por conta disso apresenta
incapacidade laboral permanente para a função de pescador que habitualmente exercia, estando apto a ser reabilitado em profissão que não dependa de visão total

(Id 14419874).

Outrossim, o
expert
indicou como data de início da incapacidade o acidente sofrido.

Portanto, presentes os requisitos, deve ser mantida a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário desde a DER - 23/07/2019 (NB 6288656082) até a conclusão do procedimento de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62, §1º da Lei nº 8.213/91,
in verbis:

Art. 62.
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§1º.
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO DEMONSTRADA. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA ACOLHIDA PARA MODIFICAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO.

1 - Realizada a prova pericial restou concluído que o segurado, em função de doença com nexo causal ocupacional, apresenta incapacidade total e temporária para o trabalho.

2 - Demonstrado que o autor teve negado o auxílio-doença mesmo estando incapacitado para desempenhar sua atividade laborativa e sem que fosse submetido à reabilitação para nova função, em afronta ao previsto nos arts. 60 e 89 da Lei nº 8.213/91.

3 - Comprovada a doença laborativa, com a prova da debilidade total e temporária, deve ser concedido o pagamento do auxílio-doença, até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

[...]

(TJES, ACRN 0003859-22.2017.8.08.0069, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, jul. 04/08/2022)

Por fim, no tocante à base de cálculo do benefício acidentário concedido, razão assiste ao Instituto de Previdência Apelante, devendo ser aplicada a previsão do artigo 61, da Lei nº 8.213/91, que determina que
o auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal
correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício
, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso tão somente para determinar como parâmetro do cálculo do auxílio-doença acidentário concedido o salário-de-benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar como parâmetro do cálculo do auxílio-doença acidentário concedido o salário-de-benefício.